Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio da quantia de R$ 74.952,48 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) em conta bancária da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e, ao final, a transferência para CATEDRAL HOME CARE LTDA. A Ré agrava, alegando que os bloqueios são indevidos, “uma vez que vem sendo impedida de cumprir a liminar por prestadores credenciados ao plano e está tendo que arcar com as despesas criadas pela escolha da autora”. Explica que, “após formalizar com a parte a migração do plano, iniciou-se a celeuma, pois a CNU estava sendo impedida de implantar o home care por sua genitora, que fez inúmeras exigências que não coadunam com a decisão liminar”. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada contraria os arts. 5o, LV e 93, IX, da CF/88, “já que o juízo de piso não apurou as diversas manifestações da agravante nos autos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, “eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente ao pagamento dos serviços que anteriormente eram prestados pela 1a requerida”. Preparo regular. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. O Agravado apresentou contrarrazões. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela perda do objeto e prejudicialidade do recurso. É a suma dos fatos. Decido. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela perda do objeto do presente recurso, em razão da prolação de sentença nos autos principais extinguindo o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, caput e § 5o, do CPC, diante do adimplemento da obrigação de prestar à autora serviços de atendimento domiciliar – Home Care. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade” (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma). Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma). 2. Constata-se a perda de objeto de recurso oriundo de agravo de instrumento que deliberou sobre prescrição quando a matéria é tratada na sentença, permitindo à parte devolvê-la ao tribunal de origem novamente. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e declarar a perda de objeto dos embargos de divergência. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.) No caso, entendo não ter havido perda de objeto, pois a r. sentença de extinção do cumprimento de sentença não tratou da objeção da executada quanto à existência da obrigação de pagar à prestadora de serviço, mas apenas atestou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação de serviços home care à Autora. Assim, tenho que o advento da r. sentença não implicou perda do objeto do presente agravo. No entanto, mesmo ultrapassada essa preliminar, o presente recurso não pode ser conhecido. A r. decisão agravada foi assim proferida: Pelo que consta da petição de ID n. 129382106, finalmente houve a implementação do serviço de home care pela executada UNIMED. Todavia, considerando os serviços já prestados pela empresa CATEDRAL, defiro o bloqueio dos valores referentes a prestação de serviço de home care até o implemento deste pela requerida. Consequentemente, diante do valor apresentado de R$ 53.342,25 (ID n. 127971182 e anexos) e R$ 21.610,23 (ID n. 129382106 e anexos), proceda-se ao bloqueio da quantia de R$ 74.952,48 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) em conta da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nos termos das decisões de ID no 81590796, 80719294 e 94933199 do processo no 0733956-93.2020.8.07.0001. Feito, proceda-se à transferência para conta judicial vinculada aos autos do processo e, a seguir, oficie-se, com urgência, à instituição financeira para que proceda à transferência a CATEDRAL HOME CARE LTDA, CNPJ 29.800.421/0001-89, Banco SICOOB (756), Agência 4198, Conta Corrente: 15686-8 (ID no 84402672, processo no 0733956-93.2020.8.07.0001). Ademais, às partes para manifestação acerca do cumprimento da obrigação. Após o que, retornem conclusos para sentença. Prazo de 5 dias. I. A Ré agrava, alegando que os bloqueios são indevidos, “uma vez que vem sendo impedida de cumprir a liminar por prestadores credenciados ao plano e está tendo que arcar com as despesas criadas pela escolha da autora”. Explica que, “após formalizar com a parte a migração do plano, iniciou-se a celeuma, pois a CNU estava sendo impedida de implantar o home care por sua genitora, que fez inúmeras exigências que não coadunam com a decisão liminar”. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada contraria os arts. 5o, LV e 93, IX, da CF/88, “já que o juízo de piso não apurou as diversas manifestações da agravante nos autos”. Ocorre que a condenação de pagar a prestadora de serviço home care foi objeto de decisão anterior, disponibilizada em 20/05/2022, contra a qual, inclusive, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0711435-89.2022.8.07.0000, não conhecido por manifesta inadmissibilidade. Sobreveio a r. decisão ora agravada, que não inova, sendo mero prosseguimento para cumprimento de decisão proferida anteriormente. Nota-se, assim, que a questão referente a obrigação de pagar prestador de serviço, surgida no curso do cumprimento de sentença, está preclusa, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível porque preclusa a questão levantada pelo agravante. E nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1658905, 07164738220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator